Tribunal: TJBA
Processo: 0503756-87.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503756-87.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE DE TAL

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DA CRUZ LIMA

Advogado(s)
:
PAULO MARCEL DOS SANTOS MARQUES, PAULO VIEIRA DOS SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. COMODATO VERBAL. POSSE DA REQUERIDA QUE SE TRANSMUTOU INJUSTA COM O FIM DO COMODATO. DEVER DE DESOCUPAÇÃO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS CORROBORATIVAS À CONVICÇÃO DECISÓRIA. PROVADA A POSSE INDIRETA DA AUTORA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015. ATENDIDOS.
ATO DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZ POSSE. ARTS. 1.197 E 1.208, DO CC. USUCAPIÃO ARGUIDO COMO DEFESA. S. 237, STF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA
POSSE MANSA E PACÍFICA, COM
ANIMUS DOMINI
PELA RÉ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.